Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE EM CONTESTAÇÃO. ART. 272, § 5o, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o valor fixado a título de danos morais é “irrisório à luz da gravidade dos fatos, da extensão do dano, da culpa da ofensora e dos objetivos pedagógico-preventivos da indenização por dano moral”. Argumenta que a recorrida agiu de forma deliberada e falsa, atribuindo fato criminoso ao recorrente, o que resultou em inquérito policial e aplicação indevida de medida protetiva, gerando-lhe constrangimento, sofrimento psicológico e prejuízos à sua imagem pessoal, familiar e profissional. Postula a concessão da gratuidade de justiça, todavia efetuou o pagamento das custas e do preparo recursal. Ao final, requer a reforma da sentença, para a majoração dos danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 73878479).
4. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 74272390), a parte recorrida requer o saneamento do feito, com a anulação dos atos que se seguiram à contestação, alegando que não foi observado seu pedido expresso de que as publicações fossem realizadas, exclusivamente, em nome de dois dos advogados atuantes no escritório de advocacia em questão (ID 74277894).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais. Incidentalmente, foi suscitada questão de ordem pública pertinente à validade dos atos processuais praticados após contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O desatendimento ao pedido expresso de que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados no feito constitui nulidade, como previsto no artigo 272, § 5o e art. 280, do CPC, que dispõe: “Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.
7. No que concerne às publicações dos atos judiciais, a Resolução CNJ 455/2022 estabeleceu que “a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação”, exceto para os casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal. Com a referida norma, instituiu-se a prevalência da publicação no DJEN, inclusive em relação à aposição de ciência, via PJE, como se extrai do artigo 11, § 3o, da mesma Resolução: “§ 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” (g.n.)
8. O TJDFT adotou o DJEN como meio exclusivo de publicação de seus atos a partir de 07/10/2024.
9. No caso concreto, verifica-se que a parte requerida, de fato, pleiteou a publicação exclusiva dos atos processuais em nome de apenas dois dos patronos indicados em procuração (ID 73878453, pág. 12).
10. Logo após, foram realizadas as publicações da sentença (ID 73878473) e da intimação para apresentação de contrarrazões (ID 73878478). Como se constata nos ID ́s 74353608 e 74353607, ambas as publicações foram dirigidas a advogada não indicada para publicação exclusiva.
11. Em se tratando de matéria de ordem pública por estar intrinsecamente relacionada aos princípios do direito processual civil, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados sem a observância dos dispositivos legais pertinentes.
12. Compulsando os autos, verifica-se que nenhum prejuízo se apura da não publicação da decisão de ID 73878469, que apenas deferiu a indisponibilidade (“exclusão”) de documentos equivocadamente juntados pela parte autora/recorrente e, portanto, desconsiderados para julgamento do mérito. Quanto ao mais, no entanto, faz-se necessário reconhecer a nulidade da sentença e dos atos posteriormente praticados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso prejudicado. Nulidade absoluta declarada. Sentença cassada.
14. Promova a Secretaria da Turma, desde logo, a atualização do cadastro do feito, observando o pedido de ID 73878453, pág. 12.
15. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante parte recorrente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, 272, § 5o; Resolução CNJ 455/2022, art. 11.